Tribunal: TJDFT
Processo: 0730488-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil - CPC, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.